Tribunal: CARF
Processo: 10980.908328/2013-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-26

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.908328/2013-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.675 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de outubro de 2021
Recorrente
AAM DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. SÚMULAS CARF NoS 80 E
143.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Destaque-se que a prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos. Aplicação das Súmulas CARF nos 80 e
143.
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que seja aferida sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.908328/2013-66
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.675 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.908328/2013-66

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 03-89.282, de 30 de janeiro de
2020, pela 7a Turma da DRJ/BSB, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da Recorrente.
Fazendo um breve relato dos fatos, tem-se que a Recorrente apresentou
Per/Dcomp informando créditos decorrentes de saldo negativo de IRPJ, que teria sido apurado no
ano-calendário de 2011. O Per/Dcomp com demonstrativo de crédito é o de no
11919.19557.270312.1.3.02-7492.
Em 03/07/2013 foi emitido o Despacho Decisório (e-fls. 2) não homologando as
compensações declaradas sob o argumento de uma vez analisadas as informações prestadas, a soma
das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP não foram suficientes para
comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo. O valor do principal
correspondente aos débitos informados é de R$ 85.439,99. Para melhor compreensão, segue
reproduzido o despacho decisório em questão:

A Recorrente, devidamente cientificada do despacho decisório em questão
apresentou, em 26/07/2013, Manifestação de Inconformidade enfatizando a existência do crédito
pleiteado e esclarecendo que teria cometido um equívoco ao prestar as informações no Per/Dcomp.
Para comprovação de seu direito, foram juntados demonstrativos.
Por sua vez, 7a Turma da DRJ/BSB entendeu pela procedência em parte da
Manifestação de Inconformidade para homologar os débitos declarados nos Per/Dcomps objeto
dos autos, até o limite reconhecido, no valor de R$ 57.562,71.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.675 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.908328/2013-66

Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário com as razões abaixo
descritas:
“1. DOS FATOS
A RECORRENTE, consoante seu comprovante de inscrição e de situação cadastral no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica e seu Contrato Social (Doc. 01), é sede regional
de organização empresarial internacional dedicada à manufatura de componentes
automotivos para transmissão de força e torque (classificados especialmente na posição
NCM/SH sob a posição 8708.50 – Eixos motores com diferencial), com presença no
mercado brasileiro desde 1999, e mantém planta industrial no município da
Araucária/PR que congrega cerca de 700 colaboradores diretos.
Pois bem. Em virtude de suas operações, por vezes as antecipações de tributos
realizadas dentro do ano-calendário superam o total devido ao final do período de
apuração, razão pela qual o montante recolhido que excede ao efetivamente devido
naturalmente ganha o status de saldo negativo (para IRPJ) ou base negativa (para
CSLL).
Assim, a RECORRENTE registrou em 2011 R$ 378.064,80 relativos a retenções na
fonte, que quando confrontadas com o tributo efetivamente devido no ano-calendário
(R$ 276.079,62), efetuadas a título de compensação e corretamente declaradas em DIPJ,
perfazendo saldo disponível de R$ 101.984,78.
Necessário destacar, neste aspecto, que a CONTRIBUINTE reconheceu erro no
preenchimento do PER/DCOMP no 11919.19557.270312.1.3.02-7492 já quando da
apresentação de manifestação de inconformidade, onde restou claro que o racional
acima apontado não foi corretamente transportado para o pedido administrativo de
restituição/ressarcimento.
Finalmente, ao analisar a pretensão deduzida pela CONTRIBUINTE, a DRJ/BSB andou
bem ao posicionar-se pelo parcial provimento ao direito creditório, sendo que tais
conclusões restaram vertidas no v. Acórdão no 03-89.282, sob o qual pende um breve
aspecto a merecer reparo, correção esta que poderá ser feita em esfera recursal conforme
breves linhas a seguir.
Ante o rapidamente exposto, fato é que a RECORRENTE faz jus ao reconhecimento
integral de IRPJ calculado para 2011 visto que o ativo tributário é hígido sob o ponto de
vista formal e material, aspecto este perfeitamente sanável na presente oportunidade,
situação que será detalhadamente exposta nas rápidas observações a seguir.
Em conclusão a este tópico, temos que atualmente o processo administrativo fiscal de
restituição (PAF) tramita eletronicamente perante a r. Equipe Técnica, onde aguarda
transcurso do prazo em aberto para próximas movimentações.
2. - PRELIMINARMENTE
2.1 - DO CABIMENTO E TEMPESTIVIDADE DA MEDIDA A ciência referente ao
Acórdão
no
03-89.282,
emitido
no
processo
administrativo
fiscal
no
10980.908328/2013-66 por esta r. DRJ/BSB, foi praticada através de mensagens
eletrônicas encaminhadas à caixa postal particular E-CAC da RECORRENTE em
23/04/20, com data de ciência – primeira leitura – em 24/04/20.
Entretanto, neste meio-tempo, considerando que o curso dos prazos processuais
administrativos foram postergados pela Portaria RFB no 543/20 e sucessivas edições
(até finalmente a revogação via r. Portaria RFB no 4.261/20, com vigência a partir de
01/09/2020 último), temos que o prazo de 30 dias previsto para a apresentação de
manifestação de inconformidade face ao indeferimento da compensação – cujo
cabimento resta previsto nos termos do art. 74, § 9o da Lei Fed. no 9.430/96 – retomou
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.675 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.908328/2013-66

seu curso somente após 31/08/2020, razão pela qual tempestivo, portanto, o presente
recurso voluntário.
3. - DO MÉRITO
3.1
-
DA
CORREÇÃO
NO
PROCEDIMENTO
ADOTADO
PELA
CONTRIBUINTE – CONSISTÊNCIA E REGULARIDADE DOS VALORES
COMPENSADOS Eminentes Julgadores Administrativos, em rápidas linhas, cabe
revisitar os procedimentos adotados pela REQUERENTE de forma a subsidiar a
decisão pela reanálise do direito creditório encerrado no PAF no 10980.908328/2013-66.
A CONTRIBUINTE apurou créditos fiscais de IRPJ para o período de 2011,
formalizando tal pretensão através do PER no 11919.19557.270312.1.3.02-7492,
decorrente de R$ 378.064,80 relativos a retenções na fonte sob código 3426, que
quando confrontadas com o IRPJ efetivamente devido no ano-calendário (R$
276.079,62), em virtude de compensação e corretamente declaradas em DIPJ,
perfazendo saldo disponível de R$ 101.984,78.
Ocorre que o direito creditório da RECORRENTE deve ser considerado a partir da DIPJ
para o período, que encerra montante superior àqueles considerados pela RFB a partir
relatórios constantes no despacho decisório (tópico “análise de crédito”) do mesmo
período, a teor das observações a seguir.
Dito de outra forma, embora a Administração Fazendária tenha diligentemente tentado
recompor a base de cálculo de créditos da RECORRENTE, fato é que o r. Acórdão DRJ
considerou débitos fiscais em duplicidade, ao ponto de consumir em maior medida o
ativo tributário de titularidade da CONTRIBUINTE.
Ao final, é medida que se impõe o provimento do presente Recurso, permitindo-se que
o pedido de ressarcimento seja analisado e deferido na sua totalidade.
Por fim, a Recorrente requereu:
4. - DO PEDIDO Do exposto, requer-se:
a) A reforma do Acórdão no 03-89.282 –DRJ/BSB, nos termos da argumentação
expendida no tópico 3.1 da presente Manifestação;
b) A juntada dos documentos em anexo, bem como a produção de todos os meios de
prova em direito admitidos, permitindo-se em especial, a apresentação de memoriais e
sustentação oral, bem como que as comunicações e intimações relativas ao processo
sejam remetidas exclusivamente por meio eletrônico, através de mensagem direcionada
à caixa particular E-CAC da RECORRENTE.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, com base no art. 33 do Decreto 70.235/72, portanto, o conheço e, no mérito,
passo a apreciá-lo.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.675 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.908328/2013-66

Delimitação da lide
O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
de 2011 no valor de R$ 44.422,07 (R$ 101.984,78 - 57.562,71 = 44.422,07), que, conforme
princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está constrita (art. 141
e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Da necessidade de comprovação do direito creditório pleiteado
A controvérsia nos autos cinge-se à discussão quanto ao não reconhecimento de
parcelas de imposto de renda retido na fonte que compuseram o saldo negativo de imposto de
renda apurado que a Recorrente informou no Per/Dcomp, crédito de saldo negativo de IRPJ
relativo ao ano-calendário de 2011.
Porém, entendo não lograr êxito à Recorrente já que ela não se desincumbiu de
seus ônus probatório no tocante à existência, liquidez e certeza, nos termos do art. 170 do CTN,
do direito creditório em discussão, cujo ônus probatório recai sobre o contribuinte interessado.
Isso porque a DRJ, acerca da questão, assim decidiu:
“(...)
O exame do mérito, no caso em tela, implica exame da efetividade e suficiência do
alegado direito creditório para efeitos da pretendida restituição, não se limitando,
portanto, à análise de consistência de declarações.
Nos termos do art. 156, II, do Código Tributário nacional (CTN), a compensação
tributária é uma modalidade de extinção do crédito tributário, mediante a qual se
promove o encontro de duas relações jurídicas: (i) a relação jurídica de indébito
tributário, na qual o contribuinte tem o direito de exigir, e o Estado tem o dever de
restituir determinada quantia ao contribuinte; e (ii) a relação jurídica tributária, na qual o
Estado tem o direito de exigir, e o contribuinte o dever de recolher determinada quantia
aos cofres públicos (crédito tributário).
O art. 170 do CTN, por seu turno, dispõe que “a lei pode, nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade
administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda”. Portanto, o
reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige averiguação da
liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo, cujo ônus probatório recai
sobre o contribuinte interessado.
A fim de comprovar a certeza e liquidez do crédito, a interessada deve, sob pena de
preclusão, instruir sua manifestação de inconformidade com documentos que respaldem
suas afirmações, considerando o disposto no artigo 16 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.675 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.908328/2013-66

(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
A ampla possibilidade de produção de provas no curso do Processo Administrativo
Fiscal alicerça e ratifica a legitimação dos princípios da ampla defesa, do devido
processo legal e da verdade material.
No caso em análise, as parcelas de composição do crédito confirmadas no Despacho
Decisório não foram suficientes para quitar o imposto devido e apurar o saldo negativo
declarado no PER/DCOMP.
Como as inexatidões materiais podem ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito
passivo (art. 149 do Código Tributário Nacional), resta claro que deve ser revista a
apuração do saldo negativo.
Consulta ao sistema DIRF confirmou retenções na fonte no código de receita 3426 no
valor total de R$ 333.642,33.
Considerando que foram confirmadas no Despacho Decisório retenções na fonte no
montante de R$ 101.984,78, por meio deste Acórdão o valor reconhecido é de R$
231.657,55 (R$ 333.642,33 - R$ 101.984,78)
Em relação às estimativas mensais, pesquisas aos sistemas da Receita Federal não
identificaram pagamentos ou compensações de antecipações de IRPJ no período em
análise.
Adicionalmente, o DARF de fls. 21 refere-se ao código de receita 6773, que trata de
pagamento de CSLL decorrente da Declaração de Ajuste.
Assim, refazendo-se o cálculo da apuração da IRPJ e considerando que o valor devido
no período totaliza R$ 276.079,62, conforme informação extraída do Despacho
Decisório, temos:

Portanto, o saldo negativo de IRPJ apurado no exercício 2012 (01/01/2011 a
31/12/2011) foi de R$ 57.562,71, inferior ao valor declarado no PER/DCOMP, que foi
de R$ 101.984,78.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.675 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.908328/2013-66

Uma vez comprovada nos autos a existência parcial de direito creditório líquido e certo
do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, deve ser
reconsiderada a decisão proferida pela autoridade administrativa.
Conclusão
Diante do exposto, VOTO pela procedência em parte da Manifestação de
Inconformidade para homologar os débitos declarados nos PER/DCOMP objeto dos
autos, até o limite aqui reconhecido, que é de R$ 57.562,71.
Já a Recorrente alega que fazer jus integralmente ao direito creditório pleiteado
visto que este deve ser considerado a partir da DIPJ para o período, que informa montante
superior àqueles considerados pela RFB, a partir relatórios constantes no despacho decisório
(tópico “análise de crédito”) do mesmo período e que a decisão de piso teria considerado débitos
fiscais em duplicidade, ao ponto de consumir em maior medida o ativo tributário de titularidade
do contribuinte.
Contudo, entendo que razão não assiste à Recorrente em seu inconformismo. Em
meu sentir, a diferença entre o montante do direito creditório pleiteado e aquele reconhecido
restringe-se, exclusivamente, à ausência de comprovação, pela Recorrente, por meio
documentação idônea que referente à retenção de valor superior àquele há considerado.
De fato, a legislação prevê, para a dedução de tributo retido na fonte, que na
apuração de IRPJ, a beneficiária possa deduzir do tributo devido o valor correspondente, desde
que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
tributo, podendo ser apresentado qualquer meio de prova em direito admitido, nos termos das
Súmulas CARF nos 143 e 80:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Assim, é que o sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto
devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido
pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros
meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega
Essa questão já é conhecida por esta Turma de Julgamento, pois ocorre com
frequência a não localização das retenções nos sistemas do Fisco e a interessada não apresenta o
Informe de Rendimentos que deve ser emitida pelas fontes pagadoras que efetuaram as
retenções. Para ter direito a efetuar a compensação dos créditos a legislação de regência da
matéria destaca a necessidade do contribuinte apresentar comprovante de retenção, emitido em
seu nome pela fonte pagadora, senão vejamos o art. 55 da Lei n° 7.450/85.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.675 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.908328/2013-66

Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as DIRFs - Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte ao Fisco, o beneficiário do pagamento, e que teve as
retenções, fica sujeito ao não reconhecimento pela autoridade administrativa da ocorrência
daquelas retenções, ficando sujeito a não homologação de eventuais compensações em que
utilizar aqueles tributos retidos. É fato que é um direito do beneficiário do pagamento e um dever
da fonte pagadora a emissão do Informe de Rendimentos. Contudo, forçoso reconhecer que o
beneficiário do pagamento não tem gestão sobre o comportamento da fonte pagadora.
Nesta senda, para casos de comprovação de retenção sem informe de rendimentos,
como o ora analisado, tenho adotado a regra de que a comprovação pode ser feita pela
apresentação de outros documentos, inclusive, entendo que, no caso sob análise, os documentos
de e-fls. 32-34 até poderiam servir para tanto.
Ora, à mingua de tal comprovação, inexistindo documentação idônea que
comprove a retenção de valor superior àquele considerado pelas autoridades administrativa e
julgadora de primeira instancia para fins de restituição/compensação, não há reparos a fazer na
decisão objurgada.
Recorde-se, também, que, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus
da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333 do Código
de Processo Civil):
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Assim sendo, para a Recorrente comprovar o seu alegado direito ao crédito seria
imprescindível que fosse juntada aos autos sua escrituração contábil-fiscal, baseada em
documentos idôneos, o que não se deu também em sede de recurso voluntário, conforme já
mencionado.
O embasamento para a exigência de tais documentos está no Decreto 7.574/2011,
artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados
com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 2o).
Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a lei,
por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos registrados
na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o).
De fato, a Recorrente tem o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e
idôneos que comprovem o direito ao crédito alegado.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.675 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.908328/2013-66

Releva ressaltar que esta julgadora entende que a juntada de documentos pode ser
admitida, ainda que produzidos em momento processual posterior à apresentação da
impugnação, ou seja, em sede de interposição do recurso voluntário, desde que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-
se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos. Essa possibilidade jurídica encontra-se expressamente normatizada pela
interpretação sistemática do art. 16 e do art. 29 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, em
casos específicos como o ora analisado.
Por outro lado, homologar a compensação pleiteada sem a comprovação adequada
do suposto crédito - não é observar ao princípio da verdade material, que rege o processo
administrativo, mas agir de forma impudente, pois com base nas declarações e documentos
constantes no processo não há como validar os créditos, e, por conseguinte, não pode ser
identificada a liquidez e certeza dos créditos em discussão nestes autos, nos termos do art. 170
do Código Tributário Nacional:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (grifei)
Desta forma, de acordo com o já exposto, conclui-se que não foram carreados aos
autos pela Recorrente os dados essenciais a provar a liquidez e certeza do crédito em discussão,
nem aqueles exigidos pelas Súmulas CARF nos 143 e 80, e dos argumentos contidos no recurso
voluntário objetivando a reforma do acórdão de piso.
Por fim, a Recorrente solicita sustentação oral. O Anexo II do Regimento Interno
do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, prevê:
Art. 58. Anunciado o julgamento de cada recurso, o presidente dará a palavra,
sucessivamente: [...]
II - ao recorrente ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral
por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério
do presidente;
III - à parte adversa ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral
por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério
do presidente;
No sítio institucional constam os formulários eletrônicos e todas as informações
necessárias ao procedimento de sustentação oral1. Nesse sentido, a Recorrente deve observar a
forma, o tempo e o local previstos nas normas regulamentares para alcançar este desiderato.

1 BRASIL. Ministério da Economia. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Carta de Serviços. Solicitação de
Sustentação Oral. Disponível em: <https://carf.economia.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/carta-de-servicos-
carf/>. Acesso em: 29 jul. 2020,
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.675 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.908328/2013-66

Há se frisar que que o entendimento adotado está em consonância com os estritos
termos legais, em obediência ao princípio da legalidade a que o agente público está vinculado
(art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da
Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e
art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
analisado.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital